Tribunal: STF
Processo: HC 200338
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
EMENTA: Estatuo da criança e do adolescente. Habeas corpus. Ato infracional análogo ao crime de roubo majorado. Alegação de nulidade. Inadequação da via eleita.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão unânime da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), da Relatoria do Ministro Nefi Cordeiro, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ATOS INFRACIONAIS ANÁLOGOS AO CRIME DE ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO NA FASE POLICIAL. ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. MERA RECOMENDAÇÃO. CONDENAÇÃO BASEADA EM ELEMENTOS DE PROVA COLHIDOS NA INSTRUÇÃO CRIMINAL. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO IMPROVIDO. 
    1. É firme o entendimento desta Corte de que a validade do reconhecimento do autor de infração não está obrigatoriamente vinculada à regra contida no art. 226 do Código de Processo Penal, porquanto tal dispositivo veicula meras recomendações à realização do procedimento, mormente na hipótese em que a condenação se amparou em outras provas colhidas sob o crivo do contraditório.
    2. Agravo regimental improvido.”
    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi representado pela prática de ato infracional análogo ao crime previsto no art. 157, § 2º, II, e § 2º-A, I, do Código Penal.
    3. Concluída a instrução criminal, o Juízo de origem julgou procedente a representação para aplicar ao paciente a medida socioeducativa de internação, “com reavaliações semestrais, até o limite de 03 (três) anos” e para determinar ao acionante a obrigação de reparar o dano, vedando o direito de recorrer em liberdade.
    4. O Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina (TJ/SC) deu parcial provimento à apelação da defesa “tão somente para afastar da condenação a medida socioeducativa de reparação do dano”.
    5. Na sequência, foi impetrado habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça. O Relator do HC 629.864, Ministro Nefi Cordeiro, denegou a ordem. Contra essa decisão, foi interposto agravo regimental, não provido.
    6. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta a “NULIDADE DA DECISÃO PROFERIDA PELA SEXTA TURMA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA POR VIOLAÇÃO DO ART. 315, §2º, VI, DO CPP”. Para tanto, afirma que o STJ possui orientação jurisprudencial em sentido contrário ao entendimento firmado no acórdão ora impugnado, já tendo decidido, em data anterior, que o “reconhecimento do suspeito por simples exibição de fotografia(s) ao reconhecedor, a par de dever seguir o mesmo procedimento do reconhecimento pessoal, há de ser visto como etapa antecedente a eventual reconhecimento pessoal e, portanto, não pode servir como prova em ação penal, ainda que confirmado em juízo”. Aponta que, no caso, a hipótese é a mesma, tendo em vista que “houve reconhecimento do paciente por meio de fotografia na fase extrajudicial por uma das duas vítimas, a qual confirmou que realizou o reconhecimento fotográfico em sede policial (mas não o fez novamente)”.
    7. A defesa requer a concessão da ordem a fim de anular o acórdão do STJ, “determinando que este órgão jurisdicional profira nova decisão sobre o habeas corpus impetrado com a devida análise do precedente formado no âmbito do HC nº 559.886/SC”.
    8. Decido.
    9. O habeas corpus não deve ser concedido.
    10. A alegação do impetrante não foi sequer apreciada pelo STJ. Fato que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de supressão de instância.
    11. Ainda que assim não fosse, as peças que instruem o writ não evidenciam ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a concessão da ordem de ofício, notadamente se se considerar que, tal como assentou o Tribunal estadual, “diante de todos os elementos colhidos nos autos, acrescidos dos relatos firmes e harmônicos, tanto das vítimas, quanto das provas amealhadas aos autos, inexistem dúvidas acerca do ato infracional relatado na representação”. De modo que a condenação do paciente não ocorreu com fundamento apenas no reconhecimento pessoal, previsto no art. 226 do Código de Processo Penal, e sim com base em todo o conjunto fático-probatório dos autos principais.
    12. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 26 de abril de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
                            Relator